Tribunal: STF
Processo: HC 260054
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.8.2025, por Bryan Rodrigues, advogado, em benefício de Gessianne Beatriz Mendonça Dias e Géssica Keila Mendonça Duarte, contra ato do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.8.2025, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.023.395:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GESSIANNE BEATRIZ MENDONCA DIAS, GESSICA KEILA MENDONCA DUARTE contra ato proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 



    Consta dos autos que as pacientes foram presas em flagrante no dia 19 de fevereiro de 2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos dos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/06. 



    Alega a Defesa que a prisão decorreu de diligência policial iniciada a partir de denúncia anônima, sendo posteriormente autorizada busca e apreensão no domicílio das investigadas. Na ocasião da prisão, foi apreendida, com G. K., uma pequena porção de cocaína (0,70g), enquanto no apartamento de ambas as investigadas foram localizadas duas porções maiores da mesma substância (186g), um tijolo de maconha (570g), anotações e telefones celulares (fl. 3). 



    Após a lavratura do flagrante, o juízo de origem concedeu a liberdade provisória em favor das pacientes, fundamentando que ambas são primárias, não possuem antecedentes criminais e que a quantidade de droga, embora não irrelevante, não justificava a custódia extrema, especialmente diante da possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06) (fl. 3). 



    As investigadas passaram, então, a cumprir regularmente as medidas impostas – dentre elas, comparecimento periódico, recolhimento noturno temporário, proibição de mudança de endereço e de contato com terceiros relacionados à investigação – sem qualquer indício de descumprimento ou reiteração delitiva. 



    Não obstante, em recurso interposto pelo Ministério Público, a 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reformou a decisão de primeiro grau e decretou a prisão preventiva das pacientes. 



    A defesa sustenta que a prisão preventiva foi decretada tardiamente (5 meses após a liberdade) e sem elementos concretos adicionais, com base em premissas genéricas e presunções, violando os princípios da presunção de inocência, da necessidade e da proporcionalidade da prisão cautelar (arts. 282, §6º e 312 do CPP), configurando-se como medida abusiva e ilegal. 



    Afirma que não há demonstração de excepcionalidade na conduta das pacientes nem elementos que revelem uma periculosidade concreta capaz de ameaçar a ordem pública ou prejudicar a instrução criminal, a ponto de justificar a medida extrema da prisão preventiva. 



    A defesa destaca que ambas as pacientes possuem filhos menores de 12 anos, o que por si só, já atrai a concessão de prisão domiciliar, considerando que ambos os genitores dos infantes estão presos (fl. 8). 



    No mérito, a defesa requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que seja determinada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, por serem as pacientes responsáveis por filhos menores de 12 anos. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Embora não haja previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a concessão excepcional de medida liminar em habeas corpus para cessar de imediato eventual coação, se verificadas a verossimilhança da ilegalidade do ato impugnado e o perigo decorrente da demora na prestação jurisdicional. (...).



    Na espécie, sem adiantar juízo de mérito, não é possível identificar, em análise de cognição sumária, o constrangimento ilegal nem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência. 



    Assim, não obstante as razões apresentadas, é imprescindível a aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência das ilegalidades sustentadas. 



    Por tais razões, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico – CPE do STJ. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para Parecer”.



    2. O impetrante alega ser cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Afirma que, decretada a prisão preventiva das pacientes, o juízo de origem concedeu a liberdade com a fixação de medidas cautelares diversas, cumpridas por cinco meses. Entretanto, teria sido restabelecida a prisão em razão do provimento de recurso em sentido estrito da acusação sem fundamentação idônea.



    Sustenta que as pacientes seriam primárias, de bons antecedentes, com residência fixa e teriam suas prisões restabelecidas com base na gravidade concreta do delito de tráfico de entorpecente a elas imputado. Assevera ser devida a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, pois a paciente Gessianne Beatriz Mendonça Dias teria um filho de um ano de idade e a paciente Géssica Keila Mendonça Duarte teria outro com nove anos de idade, os quais dependeriam dos cuidados das suas respectivas mães, pelo fato de estarem os genitores presos.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Em sede liminar, o imediato reestabelecimento da decisão proferida pelo juízo de origem, que concedeu a liberdade provisória às pacientes, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura; 



    b) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que seja determinada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, por serem as pacientes responsáveis por filhos menores de 12 anos; 



    c) Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar e a garantia da liberdade provisória às pacientes, mediante o cumprimento das cautelares fixadas pelo juízo de origem, ou, sucessivamente, o deferimento da prisão domiciliar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada, proferida em 6.8.2025, menos de dez dias antes desta nova impetração neste Supremo Tribunal, protocolizada em 13.8.2025, quando ainda pendente de decisão o pleito apresentado no Superior Tribunal de Justiça, é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    A situação posta nos autos relaciona-se à aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, como acentuado pelo impetrante.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação daquela Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, em 19.2.2025, as pacientes foram presas em flagrante, acusadas das práticas dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecentes.



    Em 20.2.2025, ao realizar a audiência de custódia, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Bento Gonçalves/RS concedeu às pacientes liberdade provisória com a fixação de condições.



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 5002647-32.2025.8.21.0005, ao qual a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho deu provimento para decretar a prisão preventiva das pacientes, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade.



    É o caso de acolher a insurgência ministerial.



    Destaca-se que, constituindo medida excepcional, o decreto da prisão preventiva exige a análise concreta acerca da materialidade, indícios suficientes de autoria, assim como do preenchimento de um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, presente a necessária contemporaneidade dos fatos que dão ensejo ao recolhimento cautelar.



    De pronto, seguem os termos da denúncia oferecida em 14/05/2025, in verbis:



    1º Fato:



    Em data não apurada nos autos, mas no início do mês de janeiro de 2025, após o dia 06/01/20253, nesta Cidade, os acusados GUILHERME MATIELLO BELUSSO, PAULO SÉRGIO DA SILVA DUARTE, GESSICA KEILA MENDONÇA DUARTE e GÉSSIANE BEATRIZ MENDONÇA DIAS associaram-se para o fim de cometer o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.



    2º Fato:



    No dia 19/02/2025, por volta das 18h30min, nas proximidades da praça situada na Rua São Paulo, Bairro Borgo, nesta Cidade, a acusada GESSICA KEILA MENDONÇA DUARTE transportava e trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, uma (1) porção de cocaína (0,70g) ao passo que, na mesma oportunidade, apoiada moral e materialmente por sua filha, a codenunciada GÉSSIANE BEATRIZ MENDONÇA DIAS, armazenava e tinha em depósito, no apartamento de nº 26 do edifício situado no nº 197 da Rua São Paulo, Bairro Borgo, n/c, também para entrega ao consumo de terceiros, duas (2) porções maiores de cocaína (186g) e um (1) tijolo de Cannabis sativa (maconha) (570g), substâncias estas entorpecentes, que causam dependência física e psíquica, consoante laudos periciais constantes dos autos.



    A par dos entorpecentes foram também apreendidos o veículo Renault Fluence DYN20A, placas OXH5C23, cor cinza e um aparelho celular REDMI, em poder de GESSIKA e, no interior do supramencionado apartamento, em poder de GÉSSIANE, um caderno amarelo, contendo anotações, três aparelhos celulares (2 SAMSUNG e 1 sem informação do fabricante) e diversas embalagens ziplock.



    (...) Circunstâncias comuns aos fatos: 



    De acordo com a autoridade policial, foram recebidas informações de que GÉSSIANE, esposa/companheira de GUILHERMO MATIELLO BELUSSO, estaria dando continuidade à traficância exercida por GUILHERME, preso em flagrante em 06/01/2025, pelo crime de tráfico. 



    Realizada campana defronte à residência de GÉSSIANE, palco da prisão em flagrante de GUILHERME, foi possível constatar a veracidade das informações recebidas neste sentido, consoante Relatório de Investigação encartado nos autos do Inquérito Policial.



    A autoridade policial solicitou mandado de busca e apreensão para o local; os policiais desincumbidos de tal mister, então, realizaram nova campana defronte ao edifício, seguindo o veículo Renault/Fluence de placas OXH5C23, de propriedade de GÉSSIANE quando este deixou o edifício, realizando sua abordagem nas proximidade da praça no Bairro Borgo, ocasião em que constataram que o automóvel era conduzido por GÉSSICA, em poder da qual foi localizada uma porção de cocaína.



    Neste mesmo local foi também abordada ANDREA MARIA MORAES, com R$ 50,00 no bolso de seu casaco, que, de acordo com a mesma, seria utilizado para a aquisição da porção de cocaína apreendida em poder de GÉSSICA. ANDREA tripulava a motocicleta HONDA/BIZ (placas IZH8A52) e já havia sido flagrada anteriormente (na primeira campana realizada) adquirindo entorpecentes de GESSIANE defronte ao edifício em que esta reside.



    (...) Ato contínuo os policiais foram até o apartamento de GESSIANE, onde cumpriram o mandado expedido para o local e apreenderam duas (2) porções maiores de cocaína (186g) e um (1) tijolo de Cannabis sativa (maconha) (570g), um caderno amarelo, contendo anotações, três aparelhos celulares (2 SAMSUNG e 1 sem informação do fabricante) e diversas embalagens ziplock.



    A análise e extração de dados dos celulares apreendidos em poder de GÉSSICA e de GÉSSIANE evidenciou a participação de seus companheiros, PAULO SÉRGIO DA SILVA DUARTE e GUILHERME MATIELLO BELUSSO, respectivamente, no esquema criminoso; ambos estão recolhidos ao Presídio Estadual de Bento Gonçalves, mas mantém contato e coordenam as ações de tele entrega de entorpecentes levada a cabo pelas companheiras, também recebendo prestação de contas das atividades ilícitas do grupo.



    Como apurado pela investigação, PAULO e GUILHERME compartilham o mesmo aparelho celular no interior da casa prisional onde se encontram recolhidos (linha telefônica 54 99683-5902).



    Quando da prisão em flagrante em 19/02/2025, às recorridas foi concedida liberdade provisória, sob condições (...).



    Com a devida vênia ao juízo a quo, o contexto fático revela a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    A prisão preventiva deve ser decretada quando a liberdade provisória ou outra medida cautelar diversa se demonstre insuficiente, caso dos autos.



    Conforme se depreende dos autos, a investigação policial teve início a partir de denúncia indicando que Gessianne traficava em sua própria residência. Em campana, a informação foi registrada em relatório, que documenta com fotografias a entrega de entorpecentes a uma usuária na porta do edifício onde reside. 



    Na sequência, Géssica foi flagrada pelos agentes logo após sair do prédio para realizar tele-entrega em uma praça do mesmo bairro, ocasião em que observada nova entrega de drogas. Segundo relataram os policiais, tratava-se da mesma usuária atendida anteriormente pela co-denunciada, identificada pela mesma motocicleta utilizada. 



    Abordadas, com as recorridas, foram encontradas: (i.) uma porção de cocaína, pesando 0,70g, um veículo e um aparelho celular, na posse de Géssica; e (ii.) duas porções de cocaína, pesando 186g, um tijolo de maconha, pesando 570g, sacos com diversas embalagens plásticas zip-lock, três celulares e um caderno de anotação, tudo no interior do imóvel de Gessiane. 



    Trata-se de apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, sendo que as circunstâncias narradas apontam para a traficância, além de possível associação para essa finalidade, o que evidencia risco à ordem pública. 



    Consigna-se que, como condição de suas solturas, restaram fixadas as seguintes condições para suas liberdades: 



    I. Apresentar-se na polícia ou em juízo todas as vezes que forem intimadas para isso;



    II. Recolher-se à sua residência todos os dias das 19h às 6h do dia seguinte, pelo período de 30 dias, que considero suficiente para desfazer eventuais vínculos ilícitos;



    III. Não mudar de residência sem prévia permissão do juízo; 



    IV. Abster-se de qualquer contato com eventuais coautores ou testemunhas; e 



    V. Não se envolver em novas infrações penais;



    A gravidade concreta das condutas imputadas às recorridas, relativas ao tráfico de drogas – crime equiparado a hediondo –, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Na espécie, destaca-se o modus operandi adotado, com a utilização da residência como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes, o que revela maior estrutura e organização na atividade criminosa, afastando a possibilidade de concessão de liberdade pelo recolhimento domiciliar.



    Ademais, destaca-se que Guilherme Matiello Belusso, companheiro de Gessiane e também denunciado pelos mesmos crimes, já foi preso em flagrante no mesmo apartamento onde residem as recorridas (ação penal nº 5001702-45.2025.8.21.0005), pelos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, o que revela fortes indícios de que o imóvel é reiteradamente utilizado para a prática de crimes dessa natureza. 



    Em que pese as investigadas sejam primárias, tal circunstância, por si só, não prevalecem em relação ao interesse público, que, por ora, sobressai, diante do preenchimento dos requisitos do artigo 312 do CPP.



    Assim, a prisão preventiva deve ser decretada, de modo a garantir a ordem pública, sem possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas”.



    Esse julgado foi mantido com a decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva teria sido justificada pela periculosidade das pacientes, considerada a gravidade concreta das condutas a elas imputadas e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Como destacado, “a investigação policial teve início a partir de denúncia indicando que Gessianne traficava em sua própria residência. Em campana, a informação foi registrada em relatório, que documenta com fotografias a entrega de entorpecentes a uma usuária na porta do edifício onde reside. Na sequência, Géssica foi flagrada pelos agentes logo após sair do prédio para realizar tele-entrega em uma praça do mesmo bairro, ocasião em que observada nova entrega de drogas. Segundo relataram os policiais, tratava-se da mesma usuária atendida anteriormente pela co-denunciada, identificada pela mesma motocicleta utilizada”. 



    Ademais, com as pacientes foram “encontradas: (i.) uma porção de cocaína, pesando 0,70g, um veículo e um aparelho celular, na posse de Géssica; e (ii.) duas porções de cocaína, pesando 186g, um tijolo de maconha, pesando 570g, sacos com diversas embalagens plásticas zip-lock, três celulares e um caderno de anotação, tudo no interior do imóvel de Gessiane”. 



    Ressalte-se, ainda, o “modus operandi adotado, com a utilização da residência como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes, o que revela maior estrutura e organização na atividade criminosa, afastando a possibilidade de concessão de liberdade pelo recolhimento domiciliar”. Ademais anote-se que “Guilherme Matiello Belusso, companheiro de Gessiane e também denunciado pelos mesmos crimes, já foi preso em flagrante no mesmo apartamento onde residem as recorridas (ação penal nº 5001702-45.2025.8.21.0005), pelos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, o que revela fortes indícios de que o imóvel é reiteradamente utilizado para a prática de crimes dessa natureza”. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



     



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



     



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. Quanto à alegação deduzida na inicial da presente impetração de que as pacientes preencheriam os requisitos definidos no art. 318-A do Código de Processo Penal para a concessão da prisão domiciliar, trata-se de matéria que não foi analisada na decisão do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração, na qual a autoridade apontada como coatora se restringiu a afirmar a inexistência dos requisitos para que se deferisse o requerimento de medida liminar formulado no habeas corpus impetrado naquele Superior Tribunal.  



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    10. A decisão liminar e precária do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e  
HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora